Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB almejando a reforma da decisão[2], integrada por aclaratórios, que, no bojo do cumprimento provisório de sentença manejado por Maria das Dores de Azevedo dos Reis em seu desfavor, homologara os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, e, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 61.392,50 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), condenara a executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso cobrado, determinando, outrossim, após a realização do depósito judicial da quantia remanescente devida à exequente, sob pena de bloqueio dos valores correlatos, nova conclusão dos autos para determinação de expedição de alvará de levantamento e extinção do feito pelo pagamento. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a apelante, em suma, que restara averiguado excesso de execução no patamar de R$ 61.392,50 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), consoante reconhecido pela decisão vergastada, após sua integração mediante resolução de aclaratórios manejados pela exequente. Pontificara que, conquanto tenha coligido aos autos cálculos que infirmam os apresentados pelo órgão de contabilidade, posteriormente homologados, a decisão combatida ressoara omissa quanto aos valores apresentados em sua impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que, se mantida, importará em enriquecimento sem causa. Aduzira que, conforme se depreende do alinhado em sua peça impugnatória, efetuara pagamento a maior da quantia de R$ 13.769,54 (treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) à apelada, carecendo de fundamento a determinação lhe endereçada de efetivação de pagamento no valor de R$ 16.532,34 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), uma vez que os valores devidos já foram quitados e, nos cálculos que apresentara, há inequívoca demonstração de incidência de juros da diferença do percentual pago mês a mês. Pugnara pelo recebimento do recurso mediante concessão dos efeitos suspensivo e devolutivo, de molde a se impedir que venha a despender valores indevidos. Apontara a necessidade de devolução dos valores que indicara a título de excesso de execução, tecendo considerações sobre os princípios inerentes à Administração Pública, da qual é integrante, asseverando que todos os atos que pratica são dotados das presunções ínsitas aos atos administrativos, notadamente a legitimidade e a veracidade. A apelada, devidamente intimada, apresentara resposta ao recurso, defendendo, preliminarmente, a manifesta inadmissibilidade do recurso de apelação, consubstanciada na inadequação da via eleita, a par de sustentar a inépcia da peça recursal. No mérito, defendera a manutenção da decisão vergastada, porquanto escorreitos os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo[3]. O apelo fora preparado, está subscrito por advogado regularmente constituído e corretamente processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB almejando a reforma da decisão, integrada por aclaratórios, que, no bojo do cumprimento provisório de sentença manejado por Maria das Dores de Azevedo dos Reis em seu desfavor, homologara os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, e, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 61.392,50 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), condenara a executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso cobrado, determinando, outrossim, após a realização do depósito judicial da quantia remanescente devida à exequente, sob pena de bloqueio dos valores correlatos, nova conclusão dos autos para determinação de expedição de alvará de levantamento e extinção do feito pelo pagamento. Consoante emerge do aduzido, o provimento arrostado, integrado por aclaratórios, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, determinara a intimação da executada, ora apelante, para efetuar o depósito do montante remanescente devido à exequente, acrescidos dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo, ordenando, outrossim, o retorno dos autos à conclusão, após efetivado o depósito judicial, sob pena de penhora de valores, para ulterior determinação de expedição de alvará de levantamento e extinção do feito pelo pagamento. A apelante, a seu turno, inconformada com a referida decisão, devolvera-a a reexame através da vertente apelação. Ante essas nuanças, deve ser aferido se a apelação efetivamente é o recurso adequado para a sujeição do decidido ao duplo grau de jurisdição, ou seja, se, dependendo da sua caracterização, seria agravável ou apelável, e se seria aplicável na espécie, dependendo do recurso reputado cabível, o princípio da fungibilidade recursal. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[4]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[5]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, alcançara-se a conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que irradiara no processo, consoante se afere da redação que fora ditada ao § 1o do artigo 203 do novo estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o § 1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[6] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [7] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita o conteúdo conceitual de sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas também afere o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, sob qualquer ótica, inviável que o provimento que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinando o pagamento do crédito remanescente, ordenando a conclusão dos autos após a efetivação do adimplemento para, então, proceder-se à extinção do executivo pelo pagamento, seja qualificado como sentença, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de apelação. Aliado ao fato de que não coloca termo a nenhuma fase processual, não resolve o mérito, mas simples questão incidental, refutando a pretensão impugnatória e quantificando o objeto da execução, sendo, portanto, resolvido via de decisão interlocutória. Se é resolvido via de provimento de natureza interlocutória, a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar termo ao executivo, é passível de devolução a reexame via de agravo de instrumento. Deve ser assinalado que, sob essas premissas, somente se houver a extinção cumprimento de sentença é que o provimento que resolvera a impugnação será passível de devolução via de apelação. Ante esse alinhado, em tendo a apelante, inconformada com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame da decisão arrostada ante a natureza jurídica que ostenta, a apelação não pode ser conhecida. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de apelação em face de decisão que não coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas resolve incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como agravo em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve o incidente e preceituam o recurso cabível para devolvê-lo a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza da decisão e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando apelação, a suscitante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de apelação em face de decisão qualificada legalmente como de natureza interlocutória, recorrível, portanto, via de agravo de instrumento, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelante se irresigna contra a decisão interlocutória do juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. 2. Pelo fato da decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único, tratando-se, portanto, de erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida.Unânime. (Acórdão 1273258, 07013694320198070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO interno contra decisão proferida em cumprimento de sentença. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. agravo de instrumento. manejo de apelação. erro grosseiro. princípio da fungibilidade. não incidência. ausência de dúvida legislativa sobre a via adequada. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO cpc. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar a impugnação do devedor e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1173761, 00405160520148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Verificando-se a idoneidade do recurso, fundado em tese legítima de defesa, não há que se falar em multa por litigância de má-fé. 4. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada. Preliminar de não conhecimento acolhida. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1119645, 20180110180768APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 295/297) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução da decisão arrostada a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que a decisão hostilizada apenas resolvera incidente processual, impassível, pois, de ser qualificada como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, § 2o, do NCPC, o apelo não pode ser conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço da apelação, porquanto inadequada para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assimilada como agravo. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para retomada do trânsito da fase executiva, consoante o delineado pela decisão arrostada. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19803036. [2] - ID Num. 19803013. [3] - Contrarrazões ao apelo, ID. 19803042. [4] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [5] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [6] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [7] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.